Tribunal: CARF
Processo: 15586.720376/2017-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720376/2017-24
ACÓRDÃO
1102-001.954 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
PERDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO. JUROS NÃO TRIBUTADOS.
DEDUTIBILIDADE.
A dedução de perdas exige a prévia tributação dos encargos financeiros,
não comprovada sua inclusão na base tributável ou adequada
neutralização fiscal.
PERDAS EM CRÉDITOS. COBRANÇA JUDICIAL. REQUISITO LEGAL.
Para créditos superiores ao limite legal, a dedutibilidade das perdas exige
comprovação de cobrança judicial, considerada a integralidade da
operação.
DESCONTOS EM RENEGOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Inviável o reenquadramento de perdas como descontos operacionais sem
comprovação específica dos fatos alegados.
JUROS DE MORA. MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 108.
É legítima a incidência de juros de mora sobre o valor da multa de ofício.
Matéria pacificada pela Súmula CARF no 108, de observância obrigatória no
contencioso administrativo fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em negar provimento ao recurso voluntário,
nos seguintes termos: por unanimidade de votos, mantidas as exigências decorrentes da infração
“1” (juros não tributados excluídos como perda nas operações de crédito); e por maioria de votos,
mantidas as exigências decorrentes da infração “2” (perdas no recebimento de crédito sem
Fl. 42122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.954 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720376/2017-24
2
observância dos procedimentos judiciais obrigatórios) – vencido o Conselheiro Gustavo Schneider
Fossati, que as afastava.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Gabriel Campelo de Carvalho, Gustavo Schneider Fossati, Cassiano
Romulo Soares, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
A Recorrente foi submetida a procedimento fiscalizatório formalizado por meio do
Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal - 0720100-2015-00907-6, com o objetivo de
verificar o cumprimento das obrigações tributárias relativas ao IRPJ, à CSLL, ao PIS/Pasep e à
Cofins, referentes ao ano-calendário de 2013.
No curso da fiscalização, foram emitidos Termos de Intimação Fiscal e Termos de
Continuidade do Procedimento, por meio dos quais se solicitou a apresentação de documentos
diversos à Recorrente. As respostas apresentadas foram analisadas pela autoridade fiscal,
conforme registrado no Termo.
Ademais, a fiscalização verificou que a Recorrente, relativamente ao exercício de
2014, ano-calendário de 2013, apresentou tempestivamente a DIPJ, tendo optado pela tributação
com base no lucro real anual, com apuração do IRPJ e da CSLL por estimativa mensal, calculada
sobre a receita bruta e acréscimos. Constatou, ainda, a entrega tempestiva da DCTF
correspondente ao período, bem como a compatibilidade, em regra, entre os valores de IRPJ e
CSLL informados como devidos e aqueles lançados na DIPJ, ressalvada divergência identificada no
período de apuração de junho de 2013. Em relação ao PIS/Pasep e à Cofins, verificou-se
consonância entre os valores escriturados e aqueles constantes do DACON. Também foram
identificados recolhimentos, de janeiro a dezembro de 2013, nos códigos próprios de IRPJ e CSLL
por estimativa mensal, em valores coincidentes com os declarados.
Fl. 42123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.954 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720376/2017-24
3
A fiscalização examinou a Escrituração Contábil Digital (ECD) de 2013, os
documentos apresentados pela Recorrente em resposta aos Termos de Intimação Fiscal expedidos
ao longo da ação fiscal, bem como os elementos constantes dos sistemas da Receita Federal. A
partir desse conjunto probatório, concentrou a análise na apuração do lucro real e,
especificamente, no tratamento conferido pela Recorrente às denominadas perdas no
recebimento de créditos.
No desenvolvimento da apuração, a fiscalização identificou que a Recorrente
promoveu, na determinação do lucro real do ano-calendário de 2013, exclusões relacionadas a
valores lançados como perdas em operações de crédito. Segundo se apurou, tais valores não se
restringiam ao principal inadimplido, abrangendo também juros incidentes sobre contratos de
financiamento, os quais foram segregados, na documentação apresentada pela própria
Recorrente, entre juros apropriados como receita e juros não apropriados como receita.
Para a verificação da composição desses montantes, a fiscalização intimou a
Recorrente a apresentar a relação dos contratos e dos respectivos valores que compuseram as
perdas deduzidas no período. Em resposta, foram entregues planilhas e arquivos digitais contendo
o detalhamento das operações, com indicação de contratos, prestações, datas de vencimento,
inadimplência, valores de principal e encargos financeiros incidentes. Diante da necessidade de
melhor individualização dos dados, foram expedidas novas intimações para complementação das
informações, inclusive com a apresentação pormenorizada do histórico de apropriação de rendas
por contrato.
A partir da análise dessa documentação, a fiscalização reconstruiu a sistemática
contábil adotada pela Recorrente em relação às operações inadimplidas. Considerou, para tanto, a
disciplina contábil aplicável às instituições financeiras, especialmente no tocante à interrupção do
reconhecimento de receitas em operações de crédito com atraso superior a sessenta dias, bem
como a disciplina fiscal pertinente às perdas no recebimento de créditos. Com base nesse exame,
concluiu que parte dos valores excluídos pela Recorrente a título de perdas era composta por
juros que já haviam sido apropriados como receita, ou que deveriam ter sido assim tratados até o
marco temporal admitido pela regulamentação contábil.
A fiscalização verificou, assim, que a Recorrente computou, como perda
dedutível, o valor integral de prestações inadimplidas, embora tais prestações contivessem
parcelas de encargos financeiros já reconhecidos contabilmente como receita em momentos
anteriores. Nessa linha, entendeu que a exclusão, da forma promovida, resultou em redução
indevida do lucro real, por abranger valores que não poderiam ser novamente tratados como
perdas dedutíveis nos moldes adotados pela Recorrente. Para demonstrar essa sistemática, a
fiscalização analisou contratos individualizados e apresentou exemplos de prestações específicas,
detalhando a composição entre principal, juros apropriados e juros não apropriados, bem como o
respectivo tratamento contábil.
Fl. 42124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.954 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720376/2017-24
4
Também foi consignado, a partir dos arquivos e planilhas apresentados, que a
sistemática variava conforme a modalidade da operação, tendo a fiscalização observado que, em
determinados casos, especialmente em operações de cartão de crédito, não se identificava a
mesma lógica de apuração de juros não apropriados como receita verificada em outras
modalidades de crédito. Ainda assim, o entendimento fiscal permaneceu no sentido de que os
valores excluídos na apuração do lucro real de 2013 compreendiam parcelas indevidas, em razão
da inclusão de encargos financeiros já apropriados contabilmente.
Ao final, a fiscalização concluiu pela existência de exclusões indevidas na
apuração do lucro real, consistentes na dedução, como perdas no recebimento de créditos, de
valores que englobavam juros vinculados a operações inadimplidas, parte dos quais já havia sido
apropriada como receita. Foi a partir dessas constatações que se estruturou a exigência fiscal
objeto do lançamento.
Concluído o procedimento fiscalizatório, o Auditor-Fiscal efetuou o lançamento de
ofício, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), referente ao ano calendário de 2013. (fls. 41693/41709).
O montante do crédito tributário lançado e objeto do presente processo perfaz o
valor total de 12.371.999,12. Os valores individualizados de cada tributo, bem como o respectivo
enquadramento legal das infrações, encontram-se devidamente discriminados nos Autos de
Infração.
Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou Impugnação às fls.
41.750/41.775, na qual sustentou a improcedência das exigências fiscais.
Ao apreciar a defesa apresentada, os membros da 2a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR), proferiram o Acórdão no 06-62.277 (fls.
42002/42023), por meio do qual, por unanimidade de votos, julgaram-na parcialmente
procedente.
Em síntese, a DRJ cancelou a exigência de CSLL relativa à infração
“Falta/Insuficiência de recolhimento da CSLL – Financeiras”, no valor principal de R$ 568.270,32,
ao fundamento de que, tratando-se de saldo de CSLL apurado no lucro real anual, não caberia
lançamento de ofício quando comprovado que o respectivo débito já havia sido declarado em
DCTF. Por outro lado, foram mantidas as demais exigências de IRPJ e CSLL.
A seguir, destacam-se os trechos relevantes do acórdão:
(...)
Infração 01. Exclusão indevida na apuração do Lucro Real. Juros não tributados
excluídos como perda nas operações de crédito. Receita devidamente
registrada/contabilizada
A litigante alega ter contabilizado as receitas relativas aos juros, com o seguinte
arrazoado: i) quanto aos registros contábeis a Dacasa Financeira segue o critério
Fl. 42125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.954 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720376/2017-24
5
do BACEN, de modo que as rendas de operações de créditos são contabilizadas na
rubrica 7.1.1.00.00, e respectivos desdobramentos do Plano de Contas COSIF,
conforme Circular 1.273/87, obedecendo-se aos ditames da Resolução BACEN
2682/99; ii) as rendas de operações de créditos são efetivamente tributadas por
IRPJ e CSLL, uma vez que a conta acima mencionada não é excluída da base de
tributação de IRPJ e de CSLL, embora contabilmente possua valores que não
podem ser considerados como receita para o critério do BACEN; iii) a diferença de
critérios existente entre o BACEN (contábil) e a Receita Federal (fiscal tributários)
ocasiona diferença temporal no que se refere ao reconhecimento da perda de
créditos anteriormente tributados com base nos critérios do BACEN; iv) os efeitos
das divergências de critérios entre o Banco Central e a Receita Federal não
impede a tributação de IRPJ e de CSLL sobre as receitas oriundas de rendas de
operação de crédito; v) a Dacasa registrou no livro fiscal (Lalur) adição na base de
cálculo do IRPJ e da CSLL das despesas de provisionamento no valor de R$
174.839.129,30 e exclusão de perdas nos recebimentos de créditos no valor de R$
167.540.574,30 ocasionando diferença a maior na base de cálculo no valor de R$
7.298.555,00; logo, houve uma adição de receita para fins tributários, gerando
diferença temporária tributável, a qual ampliou a base de cálculo do IRPJ e da
CSLL do período; vi) embora não tenha havido o reconhecimento contábil das
receitas em virtude de determinação do BACEN, claro está que houve adição dos
valores na base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados mediante o LALUR,
observando-se as regras tributárias vigentes.
31. A explicação do contribuinte merece rejeição. Sua justificativa é de que, a
diferença nos critérios entre o Banco Central e a Receita Federal, ou seja, os juros
não apropriados como receita decorrentes de parcelas em atraso por 60 dias ou
mais, estariam contidos no provisionamento de R$ 174.839.129,30 que foi
adicionado ao lucro líquido. Ocorre que, conforme narrado no item anterior, no
curso da ação fiscal, essa mesma resposta foi dada à fiscalização que, pelo Termo
de Intimação Fiscal no 15 (fls. 41683/41687), solicitou comprovação dessa
afirmação. Na resposta, a fiscalizada somente alegou que “o BACEN não obriga as
instituições financeiras a registrar contabilmente as rendas de cada contrato de
forma individualizada, podendo contabilizar o valor consolidado de cada dia.” Ora,
o fato de o Bacen autorizar o registro contábil de forma consolidada, sem
necessidade de individualização, não impede que o contribuinte tenha o controle
da composição da conta provisionada no valor de R$ 174.839.129,30.
32. Ademais, conforme explanação contida no Termo de Verificação Fiscal, a
empresa dispunha de dados individualizados de cada contrato, de sorte que nada
impossibilitou que o contribuinte demonstrasse que os juros não apropriados
como receita foram efetivamente tributados.
Infração 01. Exclusão indevida na apuração do lucro real. Juros não tributados
excluídos como perda nas operações de crédito. Valor deduzido a título de
perda da operação de crédito inferior ao que preconiza a norma. Deduzido o
valor da parcela e não da operação / contrato.
Fl. 42126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.954 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720376/2017-24
6
33. Ainda com relação à primeira infração, a interessada alega feito dedução em
valor inferior ao permitido pela lei, nos seguintes termos: i) a Dacasa Financeira
pode excluir da Apuração do IRPJ e CSLL as perdas nas operações de crédito,
desde que observe o limite de valor e o limite temporal estabelecidos pelo Art. 9"
da Lei n° 9.430/96; ii) nota-se que o legislador estabeleceu que os limites de valor
devem ser aplicados por operação. Considera se como "operação": (a) a venda de
bens; (b) a prestação de serviços; (c) a cessão de direitos; e (d) a aplicação de
recursos financeiros em operações com títulos e valores mobiliários constantes
em um único contrato, que preveja a forma de pagamento do preço pactuado,
ainda que seja estipulado o pagamento em parcelas; iii) De acordo com a resposta
à pergunta n° 120 do "Perguntas e Respostas - Pessoa Jurídica 2017 RFB", "Os
limites de que trata a legislação serão sempre calculados sobre o valor total da
operação, ainda que, tendo honrado uma parte do débito, o devedor esteja
inadimplente de um valor correspondente a uma faixa abaixo da em que se
encontra o valor total da operação”; iv) esse foi o entendimento adotado pela
Dacasa, ou seja, para enquadramento do limite de valor a ora Impugnante toma
por base o valor da operação, assim entendido o valor total do contrato; v) em
razão da expressa previsão legal e em virtude da previsão contratual de
vencimento antecipado das Parcelas Vincendas, para fins do reconhecimento de
Perda, deve-se avaliar o Limite Temporal levado em consideração o total da
operação (incluindo-se tais Parcelas Vincendas), e não apenas as parcelas já
vencidas; vi) a Dacasa possui um contrato de financiamento padrão (documento
anexo - DOC. 01), para as modalidades CP e CDC, a qual prevê o vencimento
antecipado das parcelas, conforme cláusula décima terceira; vii) a Dacasa poderia
proceder a baixa da perda nas operações de crédito levando em consideração
todo o contrato, ou seja, tornando-se o cliente inadimplente de uma das
prestações, poderia haver o vencimento antecipados das demais; viii) nesse caso,
a baixa de R$ 167.540.574,30 a título de Provisões Dedutíveis (Perdas Efetivas -
RFB) não estaria condizente com o critério de reconhecimento de perda imposto
pela autoridade fiscal, tendo em vista que a Dacasa levou em consideração a
parcela inadimplida e não o contrato; ix) assim, o montante dedutível deveria ser
bem maior que o efetivamente levado à perda, pois deveria considerar o valor
presente de todas as prestações aglutinadas no vencimento antecipado da
obrigação; x) adotando o critério de vencimento antecipado, o valor levado para
perda será diferente do efetivamente utilizado pela Impugnante, devendo ser
refeita toda a apuração, a fim de evitar enriquecimento ilícito da União, tendo em
vista que o valor reduzido foi inferior ao devido.
34. A tese aventada pela impugnante é inaceitável. Ela recorre ao parágrafo
segundo do artigo 9° da Lei n° 9.430/96, que prevê a hipótese de vencimento
antecipado das parcelas do contrato, para argumentar que realizou dedução em
valor inferior ao permitido, o que justificaria o recálculo de todo o montante de
perdas dedutíveis. Examinemos o dispositivo citado, que deve ser lido no contexto
de todo o artigo:
Fl. 42127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.954 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720376/2017-24
7
(...)
35. A redação das alíneas “a” e “b” do inciso II do §1° é clara. Os créditos passíveis
de registro como perdas são aqueles “vencidos há mais de um ano”. Ora, as
demais parcelas, ainda que sejam consideradas como vencidas automaticamente
por força de cláusula contratual, não foram vencidas há mais de um ano. De modo
que não cabe acrescentar tais parcelas ao montante de perdas dedutíveis, sendo
totalmente infundada a tese de que o contribuinte teria deduzido perdas em valor
inferior ao que a lei permite.
36. O parágrafo 2°, ao contrário do que pensa a impugnante, não autoriza que as
parcelas vincendas sejam incluídas como despesa de perdas no recebimento de
créditos. Não faria sentido tal interpretação, já que essas parcelas vincendas, cujo
vencimento original eram posteriores ao ano calendário autuado (2013),
certamente não foram oferecidos à tributação naquele período, nem em ano
anterior. Seria como se o fisco aceitasse a dedução de uma despesa de perda de
um crédito cuja receita não foi tributada, o que não faz sentido. Vale lembrar que
a disciplina das “Perdas no recebimento de créditos” visa justamente neutralizar a
tributação de determinada receita, a qual posteriormente se verificou que não
será auferida. Em suma, é descabida a pretensão de deduzir, como despesa de
perda de crédito, valores que ainda não foram tributados.
37. O dispositivo em comento cuida tão somente do cálculo para fins dos limites
de dispensa de procedimento judicial. O legislador autorizou que, para dívidas em
valor inferior a R$ 30.000,00, a empresa estará dispensada de providenciar ação
judicial para recuperar os créditos. Entretanto, para os casos em que há cláusula
de vencimento antecipado de todas as demais parcelas, toda a dívida, incluindo as
parcelas vincendas, serão computadas no cálculo daquele limite.
38. A propósito, a fiscalização constatou inobservância dessa regra em três
contratos, conforme já narrado anteriormente, cuja impugnação é apreciada na
seqüência.
Infração 02. Exclusão indevida na apuração do lucro real. Perdas no recebimento
de crédito sem observância dos procedimentos judiciais obrigatórios. Valor
deduzido a título de perda da operação de crédito, inferior ao que preconiza a
norma. Deduzido o valor da parcela e não do contrato.
39. A impugnante contesta a segunda infração, com o seguinte teor: i) a Dacasa
levou para perda cada parcela, respeitando o limite de valor. Ou seja, cada
prestação foi levado para perda após 365 (trezentos e sessenta cinco) dias; ii) para
a Cliente "Angela Maria Perciano Ribeiro, ela pagou 9 parcelas, e constam 12 em
atraso, perfazendo um montante de R$ 18.098,64. Para a Cliente "Aurelina
Amâncio Moreira" ela pagou 2 parcelas, e constam 3 em atraso perfazendo um
montante de RS 3.590,88. Para o Cliente "Marcos André Ferraz dos Santos" este
pagou 2 parcelas e consta 1 em atraso, perfazendo um montante de R$ 3.297,70;
iii) para todos três contratos o montante em atraso levado para perda não alcança
o valor de R$ 30.000,00, considerando o fato de que a contribuinte levou para
Fl. 42128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.954 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720376/2017-24
8
perda parcela por parcela, e não o valor total da operação; iv) realizou todos os
procedimentos de cobrança administrativa, contudo, não ingressou com o
ajuizamento da ação, tendo em vista que, para os contratos em questão, o
montante inadimplido à época do reconhecimento das perdas não alcançou o
teto para cobrança judicial; v) em razão da existência da cláusula de vencimento
antecipado, no caso de não pagamento de uma ou mais parcelas, faz-se
necessária a verificação do valor efetivo da dívida. E, após, a Contribuinte
somente pode cobrar do devedor o valor em aberto da dívida, não sendo
permitido cobrar o valor inteiro da operação originalmente firmada, pois devem
ser deduzidas as parcelas já pagas; vi) reitera-se os argumentos do tópico
anterior, ratificando a necessidade de reapuração do Lucro Real, face ao fato de
que o contribuinte não observou para o ano de 2013, a cláusula que prevê o
vencimento antecipado, tendo efetuado a apuração levando para perda apenas
cada parcela vencida, ao invés de todo o contrato.
40. Novamente, não logrou melhor sorte a impugnante.
41. A controvérsia se refere a três contratos na modalidade CP - Crédito Pessoal:
contrato números 280814196 (Ângela Maria Perciano Ribeiro), 298811507
(Aurelina Amâncio Moreira) e 300754585 ( Marcos André Ferraz dos Santos).
Segundo apurou a autoridade fiscal, o valor efetivo de cada dívida na data do
reconhecimento da perda era superior a R$ 30.000,00, o que exigiu que o
contribuinte mantivesse procedimento judicial para recuperação desses créditos,
como condição para a dedutibilidade da despesa, nos termos do artigo 9°, §1°,
alínea “c” da Lei n° 9.430/96. 42. Para o cálculo do limite de R$ 30.000,00, a
autoridade fiscal levou em conta o disposto no artigo 9°, §2° da Lei n° 9.430/96.
Conforme explanado no item anterior, em caso de existência de cláusula de
vencimento antecipado, a totalidade da dívida, incluindo as parcelas vincendas,
serão computadas no cálculo daquele limite. Dessa forma, conforme tabelas de
fls. 41.733/41.735, a fiscalização calculou o “valor efetivo da dívida”,
demonstrando que, para cada um dos três referidos contratos, o limite de R$
30.000,00 foi ultrapassado, ainda que as respectivas despesas de perdas tenham
sido em valor inferior ao limite. 43. Os argumentos levantados pela litigante têm
suporte em interpretação equivocada do artigo 9°, §2° da Lei n° 9.430/96, já
fundamentada no item anterior.
Infração 03. Falta/Insuficiência de recolhimento da CSLL Financeiras. Crédito
Tributário Extinto. Tributo Pago.
44. Quanto à terceira infração, aduz a requerente que: i) ao realizar o ajuste anual
do período em questão restou um saldo a pagar no montante de R$ 568.270,32, e
esse valor foi integralmente recolhido e declarado; ii) a Dacasa realizou o ajuste,
identificou o saldo a pagar e recolheu o tributo, sendo parte por meio de DARF no
código
6758,
e
parte
por
meio
de
compensação
(PER/DCOMPn°
30757.82704.030315.1.3.04-2725); iii) anexa DCTF e DARF, extraídos do portal e-
Fl. 42129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.954 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720376/2017-24
9
CAC (DOC. 04); iv) a Fiscalização não teve o zelo que lhe é devido, realizou um
lançamento de tributo já pago, havendo claro e nefasto bis in idem.
45. Neste litígio, assiste razão ao contribuinte.
46. Na DIPJ/2014, ficha 17 (Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido),
a empresa apurou CSLL a pagar de R$ 568.270,32. A fiscalização afirmou que esse
débito não foi declarado em DCTF e não foi efetuado o seu recolhimento. E assim
foi feita a exigência de ofício.
47. No entanto, o contribuinte declarou débito de código 6758 no valor de R$
568.270,32 na DCTF do período março/2014, cuja declaração retificadora foi
apresentada em 04/03/2015 (fl. 41.835). Ali consta vinculação de pagamento de
R$ 294.717,58 (DARF à fl. 41.843) e compensação no valor de R$ 273.552,74. A
compensação foi feita pela Per/Dcomp n° 30757.82704.030315.1.3.04-2725,
retificado pelo 23078.20072.131017.1.7.04-8154, o qual se encontra sob “análise
suspensa”. Ainda que essa compensação venha a ser não homologada, não cabe o
lançamento de ofício, já que o crédito tributário já foi constituído via declaração
em DCTF, cujos débitos eventualmente não quitados serão inscritos em dívida
ativa.
48. Assim, essa infração deve ser cancelada.
Cobrança a maior de juros moratórios. Vício de nulidade nas autuações fiscais.
49. O contribuinte reclama de cobrança a maior de juros moratórios: i) os juros
moratórios acrescidos aos débitos tributários lançados foram calculados a
alíquota de 44,71%; ii) os valores dos tributos lançados foram calculados com
base nas seguintes premissas: (1) aplicação de alíquota de 44,71%, (2) data de
vencimento dos tributos em 31/03/2014, (3) data final de atualização dos débitos
equivalente à data de lavratura dos autos de infração, ocorrida em 27/11/2017;
iii) se os tributos lançados venciam em 31/03/2014, tem se que somente podem
incidir juros a partir de 01/04/2014 (mês de abril/14); iv) ao se calcular os juros de
mora incidentes sobre os referidos tributos, para atualização até janeiro de 2018,
e com base na Selic Acumulada mensalmente e divulgada pela própria Receita
Federal, percebe se claramente que a taxa de juros para tributos vencidos em
Abril/2014 é de 43,44%; v) ainda que se considerasse que os tributos em questão
estariam vencidos em Março/2014, ainda assim a taxa de juros acumulada
aplicável seria de 44,26% para janeiro/2018, e não os 44,71% lançados pela
autoridade fiscal em Novembro/2017; vi) resta claro que há erro material nas
autuações ora vergastadas, as quais possuem juros de mora calculados com base
em alíquota equivocada e superior à aplicável ao débitos tributários exigidos,
considerando os parâmetros legais que devem ser seguidos, o que gera
indevidamente valor a maior constante do lançamento tributário atacado.
50. Engana-se o contribuinte.
(...)
Fl. 42130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.954 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720376/2017-24
10
52. No cálculo trazido na impugnação, os juros foram computados a partir de abril
de 2014. A diferença é exatamente a Selic acumulada de fevereiro e março
daquele ano.
CONCLUSÃO.
53. À vista do exposto, voto no sentido de julgar parcialmente procedente a
impugnação, para cancelar a exigência de CSLL relativa à infração
“Falta/Insuficiência de recolhimento da CSLL – Financeiras”, de valor principal R$
568.270,32, e manter as demais exigências de CSLL e de IRPJ, todos com
respectivas multas e juros de mora.
O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013
GLOSA DE DESPESAS. PERDA NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. CONTRATOS DE
FINANCIAMENTO DE CRÉDITO. JUROS NÃO APROPRIADOS COMO RECEITA.
Correto o lançamento de glosa de despesas de perdas no recebimento de
créditos, decorrente de contratos de financiamento de crédito, relativo a valores
de juros que não foram apropriados como receita.
PERDA NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. CLÁUSULA DE VENCIMENTO
ANTECIPADO. REPERCUSSÃO NO CÁLCULO DOS LIMITES DE DISPENSA DE
PROCEDIMENTO JUDICIAL.
A cláusula de vencimento automático de todas as demais parcelas, de que trata o
artigo 9°, §2° da Lei n° 9.430/96, exige que o total de créditos seja considerado no
cálculo dos limites de dispensa de procedimento judicial, incluindo as parcelas
antecipadas, mas estas não podem ser computadas como despesas de perdas no
recebimento de créditos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2013
LUCRO REAL ANUAL. SALDO A PAGAR DE CSLL. DÉBITO DECLARADO EM DCTF.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
Deve ser cancelado o lançamento de ofício de CSLL, relativo ao saldo a pagar na
apuração pelo lucro real anual, quando resta comprovado que o débito foi
declarado em DCTF.
CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo
alusivo à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
Fl. 42131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.954 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720376/2017-24
11
IRPJ E CSLL ANUAL. VENCIMENTO EM 31/03/2014. JUROS SELIC. INCIDÊNCIA A
PARTIR DE 01/02/2014.
Para os débitos de IRPJ e CSLL anuais, apesar de vencerem em 31 de março do
ano seguinte, os juros Selic incidem desde primeiro de fevereiro.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
(42088/42112), no qual, em síntese:
(a) Da improcedência da glosa de perdas com juros – Sustenta a Recorrente que, na
condição de instituição financeira, atua na concessão de crédito nas
modalidades de Crédito Pessoal (CP), Crédito Direto ao Consumidor (CDC) e
Crédito Rotativo vinculado a cartão de crédito. Em razão dessas operações,
afirma ser titular de créditos vencidos e inadimplidos perante diversos clientes,
suportando perdas decorrentes da inadimplência.
(b) Aduz que adota uma série de medidas voltadas à recuperação desses créditos
vencidos ou inadimplidos, mediante cobrança e tratativas de negociação com os
devedores. Afirma, contudo, que nem todos os créditos são recuperados,
convertendo-se em despesas operacionais e, por isso, em valores dedutíveis
para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, na forma de
perdas em operações de crédito.
(c) Acrescenta que as regras relativas ao tratamento fiscal das perdas no
recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa jurídica
encontram-se previstas no art. 9o, § 1o, da Lei no 9.430/96.
(d) Afirma que, para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL do
ano-calendário de 2013, excluiu do lucro líquido do período o montante de R$
167.540.574,30, a título de perdas dedutíveis em operações de crédito, exclusão
que teria sido efetuada com fundamento e em observância aos requisitos
previstos no art. 9o da Lei no 9.430/96.
(e) Alega que, na visão fiscal, teria deduzido indevidamente despesas com perdas
relativas a juros de operações de crédito inadimplidas, no montante de R$
23.290.151,19, sob o fundamento de que tais valores não teriam sido
apropriados como receita nem oferecidos à tributação para fins de IRPJ e CSLL.
Defende, entretanto, que tal entendimento não subsiste.
(f) Da adição de R$ 174.839.129,30 na apuração do IRPJ e da CSLL, a título de
parcela indedutível de PCLD – Sustenta que, na apuração do lucro real e da base
de cálculo da CSLL do ano-calendário de 2013, efetuou adição no montante de
Fl. 42132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.954 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720376/2017-24
12
R$ 174.839.129,30, correspondente a despesas indedutíveis com PCLD,
conforme indicado na linha 26 da Ficha 5B da DIPJ 2014.
(g) Afirma que a autoridade fiscal não considerou que os juros não apropriados
como receita, decorrentes de parcelas em atraso por 60 dias ou mais, estariam
contidos no provisionamento de R$ 174.839.129,30, adicionado ao lucro líquido
do período. Sustenta, assim, que, embora em observância às normas do BACEN
a parcela de juros de R$ 23.290.151,19 não tenha sido reconhecida no
resultado, tal valor teria sido adicionado para fins de apuração do IRPJ e da
CSLL, esclarecimento que, segundo alega, foi prestado ainda no curso do
procedimento fiscal.
(h) Aduz que o acórdão recorrido consignou que a Recorrente não teria
comprovado o oferecimento à tributação dos juros deduzidos como perda no
montante de R$ 23.290.151,19, afirmando que o fato de o BACEN autorizar o
registro contábil consolidado das rendas relativas às operações de crédito não
impediria o contribuinte de manter controle individualizado dos juros de cada
contrato, de modo a detalhar a composição da conta provisionada no valor de
R$ 174.839.129,30. A esse respeito, sustenta que a exigência de apresentação
da totalidade dos documentos relativos a todas as operações de crédito,
inclusive iniciadas em períodos anteriores a 2013, configuraria, em seu
entendimento, hipótese de prova diabólica, dada a elevada complexidade de
sua produção.
(i) Prossegue afirmando estar convicta da improcedência da glosa de perdas com
juros e assevera que continua a reunir os subsídios possíveis, cuja análise, a seu
ver, caberia à Delegacia da Receita Federal de origem mediante diligência,
invocando, para tanto, o princípio da verdade material, próprio do processo
administrativo.
(j) Defende, assim, a reforma da decisão recorrida, para que seja reconhecida a
improcedência da glosa de perdas com juros, com o cancelamento dos Autos de
Infração 01 e 02 nessa parte, bem como a exoneração dos correspondentes
débitos.
(k) Da insubsistência do lançamento em relação à glosa da exclusão de R$
66.602,31, a título de PCLD – Sustenta que, também em relação aos Autos de
Infração 01 e 02, a fiscalização entendeu que algumas das operações de crédito
por ela concedidas possuíam valor efetivo da dívida superior a R$ 30.000,00 e
que, com fundamento no art. 9o, § 1o, inciso II, alínea “c”, da Lei no 9.430/96,
somente poderiam ter sido baixadas como perdas dedutíveis se houvesse início
e manutenção de procedimentos judiciais para recebimento do crédito. Com
base nesse entendimento, foi glosada a exclusão do montante de R$ 66.602,31.
Fl. 42133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.954 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720376/2017-24
13
(l) Alega que, especificamente em relação aos contratos no 280814196, 298811507
e 300754585, o saldo devedor e o montante baixado como perda para cada
operação não alcançaram R$ 30.000,00, razão pela qual entende inaplicável a
exigência de procedimento judicial prevista no art. 9o da Lei no 9.430/96.
Esclarece que, no contrato no 280814196, firmado com Angela Maria Perciano
Ribeiro, a cliente teria pago 9 parcelas, restando 12 em atraso, no montante de
R$ 18.098,64; no contrato no 298811507, firmado com Aurelina Amâncio
Moreira, a cliente teria pago 2 parcelas, restando 3 em atraso, passíveis de
reconhecimento como perda no ano-calendário de 2013, no montante de R$
3.590,88, ressaltando, ainda, que o valor total do contrato seria de R$
30.000,00, abaixo, segundo afirma, do limite para ajuizamento da ação judicial;
por fim, no contrato no 300754585, firmado com Marcos André Ferraz dos
Santos, o cliente teria pago 2 parcelas, restando 1 em atraso, passível de
reconhecimento como perda no ano-calendário de 2013, no montante de R$
3.297,70.
(m) A partir desses dados, sustenta que, em todos os três contratos, o montante em
atraso levado à perda não alcançava R$ 30.000,00, razão pela qual teria adotado
apenas procedimentos de cobrança administrativa, sem ajuizamento de medida
judicial. Nessa linha, afirma que a DRJ teria incorrido em equívoco na aplicação
do direito ao caso concreto, razão pela qual requer a reforma do acórdão
recorrido para cancelar a glosa dos valores de R$ 18.098,64, R$ 3.590,88 e R$
3.297,70, com a exoneração dos correspondentes débitos.
(n) Da necessária revisão dos Autos de Infração 01 e 02 mediante o correto
cômputo do montante dedutível de PCLD – da perda correspondente aos
contratos inadimplidos com cláusula de vencimento antecipado – Alega que,
embora dispusesse de autorização legal, com fundamento no art. 9o, § 2o, da Lei
no 9.430/96, combinado com o § 5o do art. 24 da IN SRF no 93/97, para proceder
à baixa do valor total dos contratos de crédito inadimplidos, incluindo as
parcelas vincendas atingidas pelo vencimento antecipado, teria baixado apenas
as parcelas já vencidas, para fins de exclusão a título de perda em operações de
crédito.
(o) Afirma, nesse contexto, que a exclusão realizada, no montante de R$
167.540.574,30, a título de PCLD dedutível, teria sido apurada a menor,
circunstância que, segundo entende, deveria ter sido considerada pela
fiscalização ao aferir a base de cálculo autuada, sob pena de majoração indevida
do lançamento.
(p) Sustenta que a fiscalização não poderia ter deixado de recalcular a PCLD
dedutível, limitando-se à glosa de perdas com juros. Argumenta que a
autoridade fiscal não observou integralmente a legislação aplicável e apenas
Fl. 42134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.954 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720376/2017-24
14
identificou a suposta exclusão indevida de juros não apropriados como receita,
sem examinar se o contribuinte apurou o IRPJ e a CSLL na forma determinada
pela norma, afirmando que competiria à fiscalização revisar erros cometidos
pelo contribuinte em seu desfavor.
(q) Aduz que, adotado o critério do vencimento antecipado, o valor levado à perda
seria superior àquele efetivamente computado pela Recorrente, razão pela qual
defende a reapuração do IRPJ e da CSLL relativos ao ano-calendário de 2013, a
fim de que se calcule corretamente o suposto crédito tributário lançado no
presente processo administrativo e se evite enriquecimento ilícito da União.
(r) Afirma que, sobre esse ponto, o acórdão recorrido consignou que os créditos
passíveis de registro como perdas seriam aqueles vencidos há mais de um ano e
que as demais parcelas, ainda que consideradas vencidas automaticamente em
razão de cláusula contratual, não estariam vencidas há mais de um ano.
Sustenta, contudo, que tal afirmação não procede e que estaria em desacordo
com as provas constantes dos autos.
(s) Alega, com efeito, que diversos contratos de CP e CDC objeto da fiscalização
estariam vencidos há mais de um ano, uma vez que a inadimplência relativa ao
pagamento das parcelas teria ocorrido já no início de 2012. Segundo sustenta,
em razão da cláusula de vencimento antecipado, o total do contrato, incluídas
as parcelas antes vincendas, teria passado à condição de vencido.
(t) Nessa linha, afirma que não deve prevalecer a alegação genérica da DRJ/CTA no
sentido de que os contratos não estariam vencidos há mais de um ano, por
reputá-la desprovida de lastro comprobatório nos autos. Argumenta que tal
conclusão somente seria possível caso tivesse havido diligência para verificar as
datas de inadimplência de todos os contratos de crédito relacionados à
autuação. Com esse fundamento, requer a reforma do acórdão recorrido, com
determinação de reapuração do montante de PCLD dedutível à luz da legislação
aplicável, especialmente considerando os valores das perdas correspondentes
às operações que, em sua integralidade, se tornaram vencidas e inadimplidas
nos termos do art. 9o da Lei no 9.430/96.
(u) Das perdas com descontos concedidos em renegociação de créditos – Sustenta,
ainda, que, em quase todos os casos de inadimplência, o valor da dívida vencida
e não paga é renegociado, ocasião em que a Recorrente concede descontos e
abatimentos ao devedor, na tentativa de recuperar parte do crédito, tratando-
se, segundo afirma, de prática comum nas atividades de instituições financeiras.
(v) Alega que os descontos ou abatimentos concedidos em renegociação de
créditos configuram perdas definitivas, não sujeitas às regras do art. 9o da Lei no
Fl. 42135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.954 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720376/2017-24
15
9.430/96, atinentes à dedução de perdas no recebimento de créditos, mas sim à
regra geral de dedutibilidade fiscal prevista no art. 299 do RIR/99.
(w) Afirma que essa matéria já teria sido apreciada pelo CARF em diversas
oportunidades, tendo-se firmado entendimento no sentido de que os descontos
concedidos por instituições financeiras em renegociação de dívidas devem ser
tratados como despesas operacionais dedutíveis, com fundamento no art. 299
do RIR/99. Sustenta que a fiscalização não procedeu ao levantamento das
renegociações realizadas no âmbito dos contratos de CP e CDC considerados no
lançamento, razão pela qual entende necessária, ainda que mediante diligência,
a apuração dos valores correspondentes aos descontos concedidos em
renegociação que teriam sido indevidamente autuados.
(x) Subsidiariamente: do necessário afastamento da penalidade aplicada em caso
de empate no julgamento do Recurso Voluntário – A Recorrente sustenta que,
na remota hipótese de ser negado provimento ao recurso, eventual julgamento
por empate deve implicar o afastamento das penalidades impostas, em especial
da multa de ofício lançada nos autos de infração, com fundamento no art. 112
do CTN.
(y) Do descabimento da aplicação de juros de mora sobre a multa – Também
subsidiariamente, sustenta que, caso não seja cancelada a multa exigida, deve
ser afastada a cobrança de juros de mora sobre ela incidente. Afirma que,
embora não se verifique ainda, na autuação, a aplicação de juros sobre a multa,
seria prática da Receita Federal atualizar os créditos tributários constituídos por
lançamento com incidência de juros também sobre a penalidade, a partir da
efetivação do lançamento.
(z) Alega que, da interpretação conjunta dos arts. 161, 139 e 113 do CTN, não
decorreria autorização para a cobrança de juros de mora sobre multa aplicada
proporcionalmente ao tributo. Segundo sustenta, o art. 161 autorizaria a
incidência de juros apenas sobre o crédito não integralmente pago no
vencimento, ao passo que o art. 139 define o crédito tributário como
decorrente da obrigação principal e com a mesma natureza desta. Com base
nisso, conclui que o CTN não autorizaria a incidência de juros de mora sobre
multas. Requer, assim, subsidiariamente, caso não seja integralmente cancelada
a exigência, o afastamento da cobrança de juros de mora sobre a multa.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
Fl. 42136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.954 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720376/2017-24
16
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais para sua
admissibilidade. Assim, dele conheço.
2
MÉRITO
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto por DACASA
FINANCEIRA S/A contra o Acórdão no 06-62.277 da DRJ/CTA, que julgou parcialmente procedente
a impugnação aos Autos de Infração de IRPJ e CSLL do ano-calendário 2013. A decisão recorrida
cancelou apenas a exigência relativa à falta de recolhimento de CSLL (ajuste anual), mantendo as
glosas de despesas de perdas no recebimento de créditos.
Apresento meu voto analisando cada tópico do recurso:
2.1 DA GLOSA DE PERDAS COM JUROS
A controvérsia cinge-se à possibilidade de dedução, na apuração do lucro real e da
base de cálculo da CSLL do ano-calendário de 2013, de perdas em operações de crédito que
incluiriam encargos financeiros (juros) não previamente reconhecidos como receita tributável.
Conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal, a Recorrente excluiu do lucro
líquido o montante de R$ 167.540.574,30, a título de perdas com operações de crédito, nos
termos do art. 9o da Lei no 9.430/96. Todavia, a fiscalização identificou que, dentro desse
montante, estariam incluídos R$ 23.290.151,19 relativos a juros incidentes sobre operações
inadimplidas que não teriam sido apropriados como receita.
Nos termos do art. 9o da Lei no 9.430/96, bem como do art. 24, §4o, da IN SRF no
93/97, a dedutibilidade das perdas em créditos está condicionada, dentre outros requisitos, à
prévia inclusão, na receita tributável, dos encargos financeiros correspondentes. Trata-se de regra
que visa preservar a simetria fiscal: não se admite a dedução de perdas sobre valores que não
integraram a base tributável.
No caso específico das instituições financeiras, soma-se a essa disciplina o
regramento prudencial estabelecido pelo Banco Central do Brasil, notadamente a Resolução no
2.682/99, que veda o reconhecimento de receitas de juros após 60 dias de inadimplência.
Contudo, tal vedação possui natureza eminentemente contábil-regulatória e não afasta, por si só,
a exigência fiscal de tributação prévia como condição para a dedutibilidade da perda.
A Recorrente sustenta que tais juros, embora não reconhecidos contabilmente
como receita em razão das normas do Bacen, teriam sido neutralizados fiscalmente mediante
adição de provisões para créditos de liquidação duvidosa (PCLD), no montante de R$
174.839.129,30, o que, em sua ótica, supriria a exigência legal.
O argumento, todavia, não se sustenta à luz do conjunto probatório dos autos.
Fl. 42137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.954 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720376/2017-24
17
Isso porque não restou demonstrado, de forma clara e individualizada, que os
valores de juros glosados (R$ 23.290.151,19) estariam efetivamente compreendidos na adição
fiscal promovida a título de PCLD. A alegação da Recorrente limita-se a afirmações genéricas,
desacompanhadas de elementos de prova capazes de estabelecer o necessário vínculo entre (i) os
contratos inadimplidos, (ii) os juros não apropriados contabilmente e (iii) os valores adicionados
na apuração do lucro real.
Nesse ponto, é importante destacar que o ônus da prova quanto à legitimidade das
exclusões efetuadas na apuração do lucro real incumbe ao contribuinte, nos termos da sistemática
do processo administrativo fiscal. A simples invocação de ajustes globais ou lançamentos
genéricos não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do lançamento.
A jurisprudência deste Conselho é firme no sentido de que a dedutibilidade de
despesas ou perdas está condicionada à comprovação adequada e idônea de seus pressupostos
fáticos e jurídicos, não sendo possível acolher alegações desacompanhadas de documentação
comprobatória suficiente. Nesse sentido, já se decidiu que a ausência de lastro documental
específico impede o reconhecimento de pretensões dedutivas, sobretudo quando dependentes de
demonstração analítica e individualizada.
Também não prospera a alegação de “prova diabólica”. A exigência de
comprovação não extrapola os limites razoáveis do dever instrumental do contribuinte,
especialmente em se tratando de instituição financeira que, por definição, possui sistemas
estruturados de controle de suas operações de crédito, encargos e provisões. A complexidade ou
volume das operações não afasta a necessidade de demonstração do direito alegado.
Em outras palavras, não se exige prova impossível, mas sim a comprovação mínima
necessária para evidenciar a correção do tratamento fiscal adotado — o que, no presente caso,
não foi atendido.
Diante desse cenário, permanece hígida a conclusão fiscal de que os encargos
financeiros não foram previamente tributados, nem restou comprovada sua neutralização fiscal
por meio de ajustes adequados, razão pela qual é indevida a dedução das perdas
correspondentes.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário neste ponto, porquanto
não comprovados, de forma suficiente e idônea, os pressupostos necessários à dedutibilidade das
perdas em operações de crédito, especialmente no que se refere à prévia tributação dos encargos
financeiros ou à sua adequada neutralização fiscal.
2.2 DA GLOSA POR FALTA DE COBRANÇA JUDICIAL
Conforme consignado no Termo de Verificação Fiscal, a autoridade lançadora
identificou que determinadas operações de crédito mantidas pela Recorrente apresentavam valor
superior a R$ 30.000,00, razão pela qual, nos termos do art. 9o, §1o, inciso II, alínea “c”, da Lei no
9.430/96, a dedução das respectivas perdas estaria condicionada à comprovação do ajuizamento e
Fl. 42138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.954 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720376/2017-24
18
da manutenção de medidas judiciais voltadas à cobrança dos créditos. Diante da ausência dessa
comprovação, foi glosado o montante de R$ 66.602,31.
Em sua defesa, a Recorrente sustenta, em síntese, que: (i) em relação a
determinados contratos (no 280814196, 298811507 e 300754585), o valor das perdas
reconhecidas seria inferior ao limite legal de R$ 30.000,00; e (ii) eventuais pagamentos parciais
deveriam ser considerados para fins de redução do saldo devedor, de modo a enquadrar os
créditos nos limites que dispensariam a adoção de medidas judiciais.
Não assiste razão à Recorrente.
A disciplina legal aplicável à matéria encontra-se no art. 9o da Lei no 9.430/96, que
estabelece critérios objetivos para a dedutibilidade de perdas em créditos, inclusive
condicionando, em determinadas hipóteses, a dedução à comprovação de cobrança judicial.
De forma ainda mais específica, o §2o do referido dispositivo dispõe que, nos
contratos com cláusula de vencimento antecipado — hipótese típica das operações de crédito em
análise —, os limites para dispensa de cobrança judicial devem ser aferidos com base no valor
total da operação com o mesmo devedor, incluindo-se não apenas as parcelas vencidas, mas
também as vincendas.
Essa regra tem finalidade evidente: evitar o fracionamento artificial de créditos ou a
consideração isolada de parcelas inadimplidas.
No caso concreto, conforme demonstrado pela fiscalização (tabelas de fls.
41.733/41.735), o chamado “valor efetivo da dívida” — apurado em conformidade com o art. 9o,
§2o, da Lei no 9.430/96 — ultrapassava o limite de R$ 30.000,00 em relação a cada um dos
contratos mencionados pela Recorrente.
Ademais, a Recorrente não trouxe aos autos prova de que tenha adotado medidas
judiciais de cobrança em relação aos créditos em questão, ônus que lhe incumbia para fins de
legitimar a dedução pretendida.
Nesse ponto, cumpre reiterar que, no âmbito do processo administrativo fiscal,
cabe ao contribuinte comprovar os pressupostos de fato que autorizariam a dedução de despesas
ou perdas na apuração do lucro real. A ausência de comprovação suficiente impede o
reconhecimento do direito pleiteado.
Assim, não tendo sido demonstrado o atendimento dos requisitos legais — seja
quanto ao enquadramento nos limites que dispensariam a cobrança judicial, seja quanto à efetiva
adoção das medidas judiciais exigidas —, deve ser mantida a glosa efetuada pela fiscalização.
2.2.1 DOS DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÃO
A Recorrente pleiteia que descontos em renegociações sejam aceitos como despesa
operacional (Art. 299 do RIR/99).
Fl. 42139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.954 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720376/2017-24
19
Este tópico configura tentativa de reenquadramento de fatos não comprovados
especificamente para esses autos. A fiscalização tratou de glosas específicas de perdas não
ajuizadas e juros não tributados. Não há nos autos comprovação de que os valores glosados se
referem a descontos em acordos de renegociação.
Voto, deste modo, por negar provimento a esta parte do Recurso.
3
DAS PENALIDADES E DOS JUROS SOBRE A MULTA
A Recorrente pede o afastamento da multa em caso de empate (Art. 112 do CTN) e
a exclusão de juros Selic sobre a multa de ofício.
Em relação ao primeiro ponto, a legislação atual do CARF prevê ritos específicos
para o desempate. Contudo, mantendo-se a legalidade do lançamento, a multa de ofício de 75% é
obrigatória por lei ante o descumprimento da norma tributária.
No que diz respeito ao segundo ponto, registre-se que a incidência de juros de mora
sobre a multa de ofício está prevista nos artigos 43 e 61, § 3o, da Lei 9.430/96. Além da previsão
legal, registre-se também que, a teor das disposições contidas nos artigos 113, § 1o, e 139, do CTN,
depreende-se que a penalidade pecuniária, a despeito de não ser tributo, faz parte do crédito
tributário e, por conseguinte, deve receber o tratamento dispensado pelo CTN ao crédito
tributário.
Por derradeiro, reproduzimos o texto da Súmula CARF no 108, a qual, por ser
vinculante, põe fim a essa questão no âmbito do contencioso administrativo fiscal:
Súmula CARF no 108 Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, voto por negar provimento ao referido pleito da Recorrente.
4
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 42140
DF CARF MF
Original